Tribunal: TJBA
Processo: 8029259-03.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8029259-03.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS SOUZA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. NULIDADE PROCESSUAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Carlos Souza da Silva contra sentença condenatória que o condenou pelos crimes de resistência (art. 329, CP) e desacato (art. 331, CP), aplicando-lhe pena de 8 meses de detenção, substituída por restritiva de direitos. 2. O apelante resistiu violentamente ao cumprimento de mandado de prisão preventiva, empregando força física contra policial civil e proferindo ofensas como "corrupto" e "criminoso" tanto no local dos fatos quanto na delegacia. 3. A defesa requer nulidade processual por ausência de exame de sanidade mental, absolvição por atipicidade das condutas ou aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para desobediência, substituição por multa e fixação do regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há seis questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade processual por cerceamento de defesa ante a não realização de exame de sanidade mental; (ii) determinar se as condutas são atípicas por violação à liberdade de expressão; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de resistência para desobediência; (iv) examinar a aplicabilidade do princípio da insignificância; (v) avaliar a substituição da pena por multa; e (vi) definir o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A instauração do incidente de insanidade mental constitui procedimento excepcional que exige formação de dúvida razoável no espírito do magistrado acerca da higidez mental do acusado, não bastando alegações genéricas de problemas comportamentais. 6. As alegações defensivas fundamentam-se exclusivamente em características comportamentais genéricas, desprovidas de substrato técnico-científico, sendo imperioso distinguir estado psicológico desequilibrado de estado psiquiátrico insano. 7. O crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme decidido pelo STF na ADPF 496, não configurando violação à liberdade de expressão quando dirigido especificamente ao exercício da função pública. 8. As expressões "corrupto" e "criminoso" extrapolaram os limites do direito de crítica e configuraram inequívoco menosprezo à função pública, evidenciando dolo específico de vilipendiar o exercício da atividade policial. 9. O crime de resistência não exige produção de lesões corporais, bastando oposição mediante violência a funcionário competente, restando demonstrada violência física através de cotoveladas e luta corporal. 10. Não se admite desclassificação para desobediência quando configurada resistência ativa com emprego de violência física, tratando-se de tipos penais distintos. 11. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, conforme Súmula 599 do STJ, por afetarem bens jurídicos de especial relevância para o Estado Democrático de Direito. 12. A pena privativa de liberdade mostra-se adequada diante do contexto dos delitos e da necessidade de resposta penal mais enérgica, fixando-se o regime inicial aberto com base no art. 33, § 2º, alínea 'c', do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instauração de incidente de insanidade mental exige demonstração de indícios concretos de comprometimento mental, não bastando alegações genéricas de problemas comportamentais. 2. O crime de desacato não viola a liberdade de expressão quando as ofensas dirigem-se especificamente ao exercício da função pública, extrapolando os limites do direito de crítica. 3. O crime de resistência configura-se mediante oposição violenta a ato legal, independentemente da produção de lesões corporais. 4. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública por afetarem bens jurídicos de especial relevância institucional. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 329, 331; CPP, arts. 149 a 154; CF/1988, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.6.2020; STJ, Súmula 599; STJ, AREsp n. 2.895.465/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.6.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.791.198/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2.4.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8029259-03.2024.8.05.0080, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante CARLOS SOUZA DA SILVA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do presente apelo para, REJEITANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE, EM MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora